Tribunal: TJDFT
Processo: 0004305-15.2001.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME ABERTO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não vinga o pleito de absolvição, quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito.

2. A palavra da vítima, nos delitos patrimoniais, assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizado o devido reconhecimento e não demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.

3. Se a pena imposta é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial cabível é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, ‘b’, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e improvido.